Tribunal: TJBA
Processo: 8066185-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8066185-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO GMAC S/A Advogada(s): ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IPVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BAIXA DE GRAVAME NO SNG. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em execução fiscal de IPVA, alegando contradição quanto ao valor probatório das telas de baixa de gravames extraídas do Sistema Nacional de Gravames (SNG). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento dos efeitos jurídicos da baixa do gravame no SNG para fins de afastamento da responsabilidade tributária da instituição financeira pelo IPVA. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado não apresenta contradição interna, tendo reconhecido expressamente a ocorrência da baixa do gravame, mas fundamentado adequadamente que tal fato, por si só, é insuficiente para comprovar a transferência definitiva da propriedade do veículo. 4. A alegada contradição constitui, em verdade, inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado quanto aos efeitos da baixa do gravame, caracterizando rediscussão de mérito inviável pela via dos embargos declaratórios. 5. O julgado aplicou corretamente a jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade tributária da instituição financeira arrendante, que mantém a posse indireta do bem até a comprovação inequívoca da transferência da propriedade. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, 1.025 e 1.026, § 2º; CTB, art. 134. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8066185-29.2024.8.05.0000, sendo Embargante Banco GMAC S/A e Embargado Estado da Bahia, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator